Tribunal: CARF
Processo: 18470.731800/2018-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.731800/2018-32
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.259 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Assunto
EXCLUSÃO SIMPLES NACIONAL
Recorrente
SECULO 21 CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta junte aos autos cópia da
inscrição em DAU n° 70208000160, que consta como débito que acarretou a emissão do Ato
Declaratório Executivo DRF/RJO n° 3440264, de 31 de agosto de 2018, e informe qual a
empresa (razão social) e o CNPJ do responsável pelo débito.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 07-43.966 de 15 de maio de 2015,
da 4a Turma da DRJ/FNS que considerou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte contra o ADE - Ato Declaratório Executivo DRF/RJO n° 3440264, de 31 de agosto
de 2018 que a excluiu do SIMPLES Nacional.
Conforme consta no ADE, juntado à e-fl. 7, a exclusão decorreu da constatação
que a contribuinte tinha débitos com a Fazenda Pública Federal sem exigibilidade suspensa,
sendo-lhe concedido prazo de 30 dias para regularizar os débitos ou apresentar manifestação de
inconformidade.
Contra a exclusão a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
alegando que os fatos geradores dos supostos débitos que ensejaram sua exclusão seriam de
outro contribuinte e teriam sido constituídos muito antes da própria constituição da impugnante,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18470.731800/2018-32
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.259 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.731800/2018-32

Século 21 Corretora de Seguros Ltda e que vem mantendo ao longo de sua existência um
comportamento correto em relação aos seus compromissos fiscais e trabalhistas.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 4a Turma da
DRJ/FNS por entender que, embora não tenha sido possível verificar a data do fato gerador do
débito inscrito em Dívida Ativa da União, tampouco a razão social da empresa contra a qual foi
lavrado o Auto de Infração que originou a inscrição, da análise do contrato social da empresa
Dirija Distribuidora Rio Jacarepaguá de Veículos Ltda, que a razão social da empresa foi
alterada para Século 21 Corretora de Seguros Ltda, e que o objeto social e o CNPJ
permaneceram os mesmos da empresa Dirija Distribuidora Rio Jacarepaguá de Veículos Ltda.
Portanto considerou que a contribuinte seria responsável pelos débitos ora contestados.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 31/05/2019 (e-fl. 79).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente apresentou recurso
voluntário em 27/06/2019 (e-fls. 81-140) onde reafirma que o débito informado no ADE, que
ensejou sua exclusão do SIMPLES Nacional não é de sua responsabilidade, mas da empresa
Dirija Distribuidora Rio Jacarepaguá de Veículos Ltda, antiga denominação de Carcred
Intermediação de Negócios Ltda.
Ratifica que a Recorrente fora constituída em 12 de dezembro de 2001, após os
fatos geradores que ensejaram a constituição do crédito tributário que ensejou sua exclusão,
ocorridos em 1997 e 1998, segundo a Recorrente.
Aduz que a pesar dos seus argumentos perfilados na manifestação de
inconformidade, e que, embora a Recorrente não tenha juntado aos autos as certidões de dívida
ativa para comprovar sua alegação, o que faz neste recurso voluntário, a DRJ teria condições de
confirmar nos sistemas do FISCO as suas afirmações.
Afirma que o débito que ensejou a exclusão do SIMPLES é de responsabilidade
da empresa Dirija Distribuidora Rio Jacarepaguá de Veículos Ltda, CNPJ 29.488.707/0001-70.
Apresenta um quadro detalhando a Recorrente e a referida empresa:

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.259 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.731800/2018-32

Requer ao final o provimento do recurso com o cancelamento do ADE e
consequentemente de sua exclusão do SIMPLES Nacional.
É o Relatório.
VOTO
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
Entendo tratar-se meramente de uma questão de prova.
A Recorrente foi excluída do SIMPLES Nacional pela existência de débitos em
seu nome sem exigibilidade suspensa. O débito está discriminado no ADE e trata-se da inscrição
em DAU n° 70208000160, conforme excerto do Anexo único do ADE DRF/RJO n° 3440264:

A Recorrente contesta a existência da referida inscrição em seu nome, atribuindo a
responsabilidade para a empresa Dirija Distribuidora Rio Jacarepaguá de Veículos Ltda, CNPJ
29.488.707/0001-70. A Recorrente vem argumentando isso desde a manifestação de
inconformidade e constato que a DRJ não enfrentou a questão levantada pela Recorrente,
conforme se depreende da leitura do voto condutor do acórdão combatido.
Verifico ainda que a Recorrente juntou aos autos cópia de uma inscrição de DAU
(doc. 02, e-fls. 98-107). Mas as cópias estão muito ruins, impossibilitando verificar o número da
inscrição e o CNPJ do responsável.
Dessa forma, entendo necessário converter o julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem junte aos autos cópia da inscrição em DAU n° 70208000160, que consta
como o débito que acarretou a emissão do Ato Declaratório Executivo DRF/RJO n° 3440264, de
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.259 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.731800/2018-32

31 de agosto de 2018, e informe qual a empresa (razão social) e o CNPJ do responsável pelo
débito.
Deverá a Unidade de Origem informar se há vínculo entre a Recorrente, CNPJ
04.912.199/0001-85 e a empresa Dirija Distribuidora Rio Jacarepaguá de Veículos Ltda, CNPJ
29.488.707/0001-70, relativamente à inscrição n° 70208000160.
Deverá ser dado ciência da Informação Fiscal à Recorrente, dando-lhe prazo de 30
dias para manifestar-se, caso deseje fazê-lo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital